Tribunal: TJDFT
Processo: 0009968-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0009968-65.2017.8.07.0009 DESPACHO À apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às coisa julgada e ofensa ao princípio da dialeticidade e sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé, trazidos nas contrarrazões da autora[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16392337.